Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-17.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006221-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisitos, Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[E. V. B. DINIZ - CNPJ: 18.995.642/0001-33 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CERTIDÕES DE CRÉDITO EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO

DO FUNDO DE DIREITO

–
CONFIGURADA EM PARTE
–
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 –
DEMAIS CERTIDÕES
–
DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011
– SOBRESTAMENTO DE TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO
-
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
APELO PARCIALMENTO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1.

Há
prescrição em parte

do fundo de direito das certidões, conforme determina o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo
Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, contudo,
há

se falar
em
suspensão
do prazo prescricional das
certidões expedidas entre os anos de 2006 e 2007, observado a data de expedição do decreto n.766/2001 –
14.10.2011
, para contagem.

2.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

3. H
á sucumbência recíproca das partes, devendo a fixação dos
honorários observar os critérios legais do art. 85, §§ 2º, 3º, e o art. 86, Código de Processo Civil,
razão pela qual não há mais utilidade no Recurso Adesivo
, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
por estar PREJUDICADO
,
uma vez que só questionava os honorários sucumbenciais não estipulados pelo Magistrado
a quo
.

4.

Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1006221-17.2016.8.11.0041

APELANTES:

E.V.B. DINIZ-ME

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

E.V.B. DINIZ-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
E.V.B DINIZ-ME
e
Recurso Adesivo
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da Ação Monitória n.
006221-17.2016.8.11.0041, reconheceu a prescrição quinquenal e
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, julgou extinta a ação com resolução de mérito, sem condenação de custas e honorários.

A Apelante
E.V.B DINIZ-ME,
em síntese, argumenta que, deve ser modificado o ato sentencial, uma vez que, não há se falar em prescrição,
pois, as

Certidões de Crédito citadas são fruto de Acordo Administrativo
,
realizado entre os servidores de determinada categoria e do próprio Governo do Estado de Mato Grosso, inclusive em data pretérita o próprio judiciário em acordo administrativo emitiu certidões de crédito salarial para liquidar passivos trabalhistas com os magistrados.

Argumenta que,
n
ão existe nenhuma discussão sobre o direito almejado,
visto que o próprio Apelado o reconhece e, por meio do acordo, expediu as certidões questionadas, de modo que, o direito já foi constituído
,
com a clara, inequívoca concordância do devedor, o Estado de Mato Grosso.

Defende que,
é imprescritível o direito no caso em tela
.
A seu ver,
mitigação em relação à norma se baseia em dois fatores primordiais: direito à vida, relativa a salário devido, alimentos; e o fato de que o direito já foi exercido, sendo que o foi de forma impositiva pelo Estado, se não forem validados esses créditos de origem trabalhista, que já foram cedidas para terceiros, que para isso pagaram o servidor que os detinha, logicamente o adquirente buscara receber de volta os valores, visto que o servidor ao vender um direito prescrito estaria inclusive cometendo crime de estelionato.

Assegura que,
o Estado de Mato Grosso, ao
emitir o título e não o pagar está solapando o princípio inerente ao poder público, qual seja, o princípio da boa-fé, promovendo enriquecimento ilícito, comportamento esse proibido por lei e amparado por regras constitucionais.

Acrescenta que, há inobservância de dois princípios,
primeiro
o da publicidade, quando em nenhum momento o Estado de Mato Grosso comunicou aos detentores das Certidões de crédito salarial que teriam um prazo para sua utilização;
o segundo
é

quanto à obrigação ao princípio da moralidade,
visto que querer declarar prescrito direito que já foi acordado, onde o servidor já sofreu diminuição de valores, recebeu um título muito tempo depois de ter seu direito mitigado, visto que são diferenças salariais das mais diversas, como salários atrasados, licenças prêmios não pagas, férias não gozadas etc., e ainda quando da alienação dos mesmos, sofreu um deságio em seu valor, é ferir de morte o princípio da moralidade exigida pelo serviço público.

Reforça, ademais, que, o

Decreto Estadual 766/11, continua
válido e sobrestou
no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Por fim, alega, o descumprimento do preceito legal por parte da SUB Procuradoria Geral do Estado, no tocante a Lei 8.672/2007 e seus decretos, concernentes
a
conferência dos valores passíveis de compensação que deverá ser efetuada no momento da protocolização do pedido.

Diante desse contexto,
requer o provimento do apelo
, para que seja,
reformar a sentença afastando, a prescrição e, julgando os pedidos dos embargos monitórios como improcedentes, condenando o Embargante nas cominações legais, convertendo a ação monitória em título exequível, além de encargos sucumbenciais e custas processuais, ratificando-se assim a inicial em todos os seus termos.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID 1731223.

Por sua vez, o Estado de Mato interpôs
Recurso Adesivo
, devido ao fato de o Magistrado de Primeiro Grau, ter se equivocado quanto a
interpretação da lei,
ocasionando subversão da aplicação do bom direito e contrariedade aos artigos 85, caput e §3º, do CPC/15,
tendo em vista que, os
embargos monitórios foram acolhidos, o que acarreta a condenação do autor da ação monitória ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes e parâmetros estabelecidos no CPC, em função dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso
,
para o fim de reformar a sentença, na parte em que deixou de condenar o Autor, ora Apelado, nos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 1933219
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
(APELO INTERPOSTO POR E.V.B.
DINIZ-ME)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
E.V.B DINIZ-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da Ação Monitória n.
006221-17.2016.8.11.0041, reconheceu a prescrição quinquenal e
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, julgou extinta a ação com resolução de mérito, sem condenação de custas e honorários.

Para melhor análise dos fatos transcrevo trechos da sentença recorrida:

Assiste razão ao Embargante, tendo em vista que no caso em questão, tem aplicação o artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32, que afirma que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, admissíveis para o caso de responsabilidade extracontratual do Estado.
Na espécie dos autos, as certidões de crédito apresentadas pelo Embargado foram expedidas entre o período de 22/04/2000 a 21/07/2007 e somente em 06/05/2016 ajuizou a presente ação, dessa forma a pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, estabelecida nos dispositivos legais acima citados, não restando alternativa, senão, a extinção do processo.
Portanto, alcançada está pela prescrição, a pretensão de do embargado, uma vez que já transcorreram mais 05 (cinco) anos do fato gerador do direito buscado pela embargada.
EX POSITIS
e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgando extinta
a presente ação. [Destaquei].

É certo que, p
rescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto
no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Por outro lado,
o Decreto nº 766/2011 que, foi expedido 14.10.2011 e
revogado
tão somente em 27.1.2021,
sobrestou
no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Fixados esses pontos, verifica-se que, conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, as
certidões de crédito foram emitidas em
22/4/2000 a 21/7/2007,
havendo cobrança judicial somente no ano de 2016.

A meu ver, a questão não comporta complexidade, uma vez que, há
prescrição do fundo de direito de parte das certidões
, conforme o prazo de 5 (cinco) anos determinado pelo
Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, contudo,
há
se falar
em suspensão do prazo prescricional das
certidões expedidas entre os anos de 2006 e 2007, observado a data de expedição do decreto n.766/2001 –
14.10.2011
, para contagem.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto nº 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3. Recurso de Apelação Provido
.

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019). [Destaquei].

Seguindo esse raciocínio,
razão assiste em parte
à Apelante.

Dessa forma, n
o que tange aos juros de mora e correção monetária, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE
, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles. Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

Com essas considerações,
DOU PARCIAL provimento
ao apelo, interposto por
E.V.B DINIZ-ME,
tão somente

para afastar a prescrição das certidões de crédito
expedidas entre os anos de 2006 (observado a data de expedição do decreto n.766/2001 –
14.10.2011
), e 2007,
aplicando
os índices de juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ. A correção monetária, deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Atentando-se a esse contexto,
determino, ainda, por questões lógicas, a sucumbência recíproca das partes, devendo a fixação dos
honorários observar, os critérios legais do art. 85, §§ 2º, 3º, e o art. 86, Código de Processo Civil,
razão pela qual não há mais utilidade no Recurso Adesivo
, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
por estar PREJUDICADO,
uma vez que só questionava os honorários sucumbenciais não estipulados pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021